Tribunal: TJBA
Processo: 8004323-27.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004323-27.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: MARTA RITA QUEIROZ PANTA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DECRETO MUNICIPAL 20.091/2019. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
ADVENTO DA LEI

MUNICIPAL 2186/2021. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

O
Município
de Jequié
editou o Decreto n.º 20.091/2019,
suspende
ndo

o pagamento do
A
dicional de
R
egência
de Classe
de todos os professores
da sua rede
,
acabando por

suprimi
r

valores da remuneração
da
apelada
sem
que
lhe
fosse oportunizado
o
contraditório e
a
ampla defesa,
bem como
malferindo a garantia
constitucional da irredutibilidade dos vencimentos
prevista no
art. 37, XV, da
Constituição Federal
.

I
I
–
A
supressão de pagamento de parcela remuneratória a servidor público deve ser precedida da instauração de regular processo administrativo,
garantindo-se
o
exercício do
contraditório e
da
ampla defesa,
direitos de estatura constitucional.

I
II
–

A despeito do advento da
Lei Municipal n.º 2.186 de 18 de novembro de 2021,
que
enfim regulamentou a mencionada gratificação,
não
há que se falar em perda do objeto,
pois
no interregno compreendido entre agosto/2019 e
outubro/2021,
o Município indevidamente
suprimiu o pagamento d
a
g
ratificação, por suposta ausência de regulamentação expressa
,
atropel
ando
garantias constitucionais da servidora.

I
V
–
Recurso
não
provido. Sentença
mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 0508307-09.2016.8.05.0001
, em que figura
m,
como
apelante
,
AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

e apelado

GISLEI DA SILVA VIEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do

nos termos do voto do Relator.